Tribunal: TJMT
Processo: 0007222-51.2019.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007222-51.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANY FERNANDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.113.611-24 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06)
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE APENAS 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM O ACUSADO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

1) Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da única porção de entorpecente apreendido com o réu (1 peça de maconha – 100g), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu ou informação de tráfico na localidade em que ele foi preso, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

2) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Geovany Fernandes Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007222-51.2019.8.11.0008, Código 158045
, p
elo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que “
o apelante é mero usuário, não há nos autos prova cabal capaz de incriminar o mesmo
.” (sic).

Subsidiariamente, requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4º, da Lei 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e
exclusão da pena de multa
(Id.
112843046 - Págs. 74/84).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 112843047 - Págs. 20/39).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 114025494).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e exclusão da pena de multa.

Infere-se do caderno informativo que no dia 08/10/2019, por volta das 22h50, na Avenida Pacaembu, Bairro Maracanã, no município de Barra do Bugres-MT, o apelante guardava substância entorpecente, consistente em 01 (uma) porção de maconha, pesando 100,623g para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na data dos fatos, os policiais militares em rondas nas proximidades da ponte do Rio Paraguai, avistou o apelante conduzindo uma motocicleta, não obedeceu ordem de parada e evadiu. Por conseguinte, a corrente de sua motocicleta caiu, ocasião em que fora realizada a abordagem e revista no acusado, sendo encontrada 01 (uma) porção de maconha, a qual relatou para os policiais que entregaria para um usuário que teria pago a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

1)

Da desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

A defesa visa a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que a prova colhida na instrução processual é insuficiente para caracterizar a traficância.

Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que
o recurso tem procedência
para desclassificar o delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato da acusação não ter conseguido provar a traficância.

Com efeito, a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 112843045 - Pág. 8), boletim de ocorrência (Id. 112843045 - Págs. 10 /12), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 112843045 - Pág. 14), fotografia da droga apreendida (Id. 112843045 - Pág. 16), termo de exibição e apreensão (Id. 112843045 - Pág. 18) e do laudo toxicológico definitivo (Id. 112843045 - Pág. 63/66).

Contudo,
a autoria do delito de tráfico, não restou isenta de dúvida.
O apelante, perante a autoridade policial, sustentou que a maconha apreendida lhe pertencia, mas era destinada para seu próprio consumo, uma vez que é usuário de entorpecentes.

Afirmou que na data dos fatos, tinha adquirido a droga para seu consumo, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e que no momento da abordagem, trafegava com sua motocicleta juntamente com seu amigo Anderson, o qual encontrava-se com a maconha em seu capacete. Sustentou que a corrente da motocicleta caiu e quando desceram para arrumar, foram abordados pelos policiais
(Id. 112843045 - Págs. 32/34).

Em juízo,
manteve a
versão de que a droga apreendida lhe pertencia, mas que seria destinada para seu próprio consumo
e que teria pago por ela o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais
(Relatório de mídias, Id. 112843048 - Pág. 1).

Segundo as declarações prestadas pelos policiais militares
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Jhon Weine Gomes dos Santos
, na fase inquisitorial, realizavam patrulhamento nas proximidades da Ponte do Rio Paraguai quando visualizaram um suspeito em uma motocicleta, o qual desobedeceu a ordem de parada.

Sustentaram que durante a fuga, a corrente da motocicleta quebrou, fazendo o veículo parar e ocasionando sua abordagem, momento em que foi encontrado com o apelante uma porção de droga, que ele afirmou que seria entregue para um usuário
(Id.112843045 - Págs. 20 e 24).

Em juízo, foi ouvido apenas o Policial Militar
Jhon Weine Gomes dos Santos
, que afirmou que durante rondas nas proximidades da Avenida Marechal Rondon, avistaram uma motocicleta e ao procederem a abordagem, o motorista empreendeu fuga, razão pela qual foram atrás, sendo que em determinado momento a corrente da motocicleta caiu e então lograram êxito em abordá-lo. Sustentou que durante a revista pessoal, encontraram a quantidade de maconha em poder do réu, que afirmou que vinha de Nova Olímpia para entregar para um rapaz
(Relatório de mídias, Id. 112843048 - Pág. 1).

Em que pese as testemunhas policiais terem relatado que o apelante, informalmente, lhes afirmou que entregaria a droga a um usuário, mostra-se insuficiente tal prova para embasar um édito condenatório, principalmente porque fora apreendida apenas uma porção de droga com o acusado e não foi ouvido qualquer usuário que indicasse que o réu vendia entorpecente.

Por outro lado, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o apelante não mencionou sobre a possível entrega da droga a um usuário, pelo contrário, sustentou que a droga apreendida seria para uso pessoal.

Registra-se, ainda, que não há nos autos indicação de antecedentes criminais do acusado, tampouco registro de outro episódio relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Portanto, vislumbra-se que desde o início o apelante negou que comercializasse droga, afirmando que a única peça de maconha encontrada em seu bolso seria para consumo próprio. Os policiais não mencionaram acerca de qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado ou informação de tráfico na localidade em que foi abordado; além de ter sido apreendido com o apelante apenas uma pequena porção de maconha, sem qualquer objetos de separação da droga, tampouco para pesagem ou embalagem.

Assim, nota-se que não há elementos noticiando o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, apenas que possuía uma porção de droga em seu poder, mas não para a comercialização.

Desse modo, entendo que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelante

como traficante, não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva.

De consequência, a simples apreensão de 01 (uma) porção de maconha, aliada às circunstâncias apuradas são seguras apenas para se afirmar que de fato, o apelante portava a droga apreendida para uso próprio, conforme sustentado pela defesa, o que caracteriza a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu afastar a presunção de inocência do apelante, pois além da apreensão da droga, não há qualquer outro elemento que comprove que ele exercia a traficância.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, entendo que o melhor caminho é a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Com efeito, traz-se à colação julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO. É devida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de uso próprio (Lei 11.343/06, art. 28), quando das circunstâncias fáticas reveladas não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas”.
(TJMT, N.U 1001948-31.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.
2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado.”
(Ap 77645/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; ficando prejudicada a análise dos demais pedidos subsidiários.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

dou provimento
ao apelo interposto por
Geovany Fernandes Pereira da Silva
para

desclassificar a conduta de tráfico de substâncias entorpecentes imputada na sentença (art. 33. da Lei 11.343/06) para aquela insculpida no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022